Tribunal: TJMT
Processo: 37462-44.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 19/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 597571-9 / 2020
Quinta-feira, 19 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80374620520198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80374620520198110001
Requerente: WELBERTY DUARTE CRUZ Advogado: JHONNY WILLY BATISTA FARIA
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: JHONNY WILLY BATISTA FARIA
Conta Judicial 2900111997993
Valor: R$ 7.365,48 (sete mil e trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos)
Autorizado: JHONNY WILLY BATISTA FARIA
CPF/CNPJ: 048.327.741-07
Data de Emissão: 19/03/2020
Titular Conta JHONNY WILLY BATISTA FARIA
CPF/CNPJ Titular Conta 048.327.741-07
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
1695 442539 Conta Poupança
Federal
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 19/03/2020 14:27